Tribunal: TJES
Processo: 5004896-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004896-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. G. T.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004896-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
:
L. F. G. T.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO BCBA DOS PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou o custeio integral, sem limitação de horas, do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínicas e com profissionais específicos indicados pela parte autora, impondo ainda multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde pode ser obrigado a custear tratamento com profissionais particulares fora da rede credenciada; (ii) avaliar a razoabilidade da exigência de que os profissionais tenham mestrado em ABA ou certificação BCBA; (iii) estabelecer se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde é válida frente à alegada capacitação técnica da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao plano de saúde custear o tratamento prescrito para doenças cobertas pelo contrato, cabendo ao médico indicar o tratamento adequado. No entanto, a exigência de mestrado ou certificação BCBA não encontra respaldo nas normas dos conselhos profissionais de psicologia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional, que não demandam tais requisitos para a aplicação do método ABA.

4. A jurisprudência dominante determina que o plano de saúde deve oferecer o tratamento prescrito dentro de sua rede credenciada, e apenas na ausência de profissionais capacitados, pode ser exigido o custeio de serviços externos à rede.

5. O contrato de plano de saúde permite a limitação de tratamentos à rede credenciada, salvo ausência comprovada de profissionais habilitados. No caso, o plano de saúde comprovou a existência de profissionais qualificados em sua rede para a aplicação do método ABA, sem que se exija mestrado ou certificação internacional.

6. A exigência de qualificação excessiva para os profissionais implicaria desequilíbrio contratual e imporia uma obrigação excessiva ao plano de saúde, indo além do que é estabelecido contratualmente e pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde não pode ser obrigado a custear tratamento com profissionais fora da rede credenciada, salvo comprovada a inexistência de profissionais capacitados na rede.

2. A exigência de que profissionais que aplicam o método ABA tenham mestrado ou certificação BCBA é desarrazoada e não encontra respaldo nas normativas profissionais.

3. Cabe ao plano de saúde oferecer o tratamento prescrito dentro de sua rede credenciada, sendo o custeio externo cabível apenas em casos de incapacidade de atendimento pela rede contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, I e III; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.286.133/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.04.2016.

TJES, AI nº 024199006776, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 09.06.2021.

TJES, AI nº 5004824-83.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004896-36.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO frente a decisão (ID n° 14843032 – processo de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em suma, determinou ao plano de saúde que “
custeie o tratamento integral do autor a ser realizado pela Clínica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIÓLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS, e em tais locais devendo ser mantido, sem limitação de horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sendo elas: i)Psicoterapia: ‘terapia complementar pelo método ABA (Analise comportamento aplicado)’, (05 vezes por semana), a ser realizada ‘em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) como ferramenta de terapia ao tratamento’; II)Fonoaudiologia: ‘terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo método ABA’ (02 vezes por semana) e III)Terapia Ocupacional: ‘com integração sensorial de caráter continuo” (02 horas semanais, de caráter continuo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)’
”.

Decisão liminar, proferida em 14 de junho de 2022, indeferindo o pleito liminar (ID 2762864 - item 17).

Contrarrazões (ID 2915090 - item 20), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 8263254 - item 55), opinando pelo parcial provimento do recurso para fins de manter o tratamento do menor na forma já realizada, mas cabendo ao plano de saúde reembolsar o agravado com o valor que despenderia à clínica credenciada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Boa tarde a todos os presentes, primeiramente.

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto pela Unimed em razão de uma decisão deferitória de tratamentos médicos para uma criança de 5 anos de idade, que apresenta-se no espectro autista, transtorno do espectro autista.

E o que aconteceu aqui na situação?

A criança, ela nasceu no contexto da pandemia Covid-19 e existiu uma dúvida muito grande dos pais sobre o motivo pelo qual ele não falava. Em virtude disso, procurou a rede credenciada da Unimed para buscar amparo em relação a isso. E eles recebiam seguidamente a resposta de que, uma hora essa criança vai falar, aguardem o tempo que essa situação vai se resolver naturalmente.

E a situação não se resolvia e aquela aflição ia aumentando, porque em que pese os pais do Luiz Fernando, vou falar não tem problema, eles serem pais de primeira viagem, eles observavam outras crianças, viam que a sua criança não reagia da mesma forma, que as crianças estavam se desenvolvendo e ele não estava se desenvolvendo. Isso foi causando todo um desespero.

Por quê?

Porque essa idade inicial, a idade de desenvolvimento da linguagem, ela é uma idade muito importante porque já sabemos, isso é largamente falado, que a neuroplasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de compreensão da linguagem, essa formação, ela se dá preponderantemente na primeira idade.

E o que aconteceu?

Fechou-se, então, o diagnóstico que a criança tinha o autismo e novamente a rede credenciada da Unimed foi procurada para solucionar a questão e não foram apontados profissionais.

Então não restou outra alternativa que não fosse a da propositura da ação.

O juiz de primeiro grau, muito cauteloso na sua primeira decisão, colocou que a Unimed deveria disponibilizar os profissionais para fazer aquele atendimento. E a Unimed simplesmente não respondeu, não disponibilizou esses profissionais, extemporaneamente apareceu no processo, falando, não, nós temos aqui um profissional para atender.

E aí virou outra situação, outro jogo de empurra, que era qual?

A genitora do infante tentando constantemente marcar as sessões terapêuticas, sendo literalmente, me desculpe o termo até vulgar, enrolada por esses profissionais.

Então, ela ligava, ela mandava mensagens e tudo isso está largamente documentado nos autos. Essa postergação, essa falta de respeito que só aumentava a aflição.

Porque, conforme disse e reitero, quanto mais o tempo passava, mais é como um relógio de uma ampulheta, quase a areia de uma ampulheta que está se escasseando, porque é muito importante que a criança tenha a oportunidade de desenvolver linguagem nos seus primeiros anos de vida.

Pois bem, isso tudo levado ao magistrado de piso, foi colocado, ampla prova novamente, acervo probatório, mostrando que a Unimed não havia oferecido os profissionais para fazer o tratamento.

A Unimed vinha, admitia a necessidade do tratamento, admitia que deveria cobrir, mas não disponibilizava esses profissionais.

Então, o magistrado, muito sabiamente, ele decidiu que iria dar então uma segunda decisão. Deu uma segunda decisão falando, ok, como a Unimed não disponibilizou esses profissionais, então profissional X, Y, Z que estão indicados na peça de ingresso, então que eles façam o tratamento do infante.

E aí após isso a Unimed vem e interpõe um agravo contra essa decisão, dizendo que ofereceu tratamento e ainda disse assim, cinicamente, me perdoa a expressão também, que não houve o comparecimento no horário agendado, sendo que no processo está mais que comprovado que foram eles que não ofertaram o profissional, disseram também que, “mesmo sem qualquer obrigação contratual ou pela ANS, estamos ofertando o serviço e dizendo ainda que o contrato não permitiria o acesso a livre escolha”.

E diante dessas alegações que não tinham respaldo documental algum, muito sabiamente houve uma decisão indeferitória do pedido suspensivo no qual o eminente relator assim colocou: o atraso do tratamento multiprofissional poderá acarretar na involução do desenvolvimento do agravado, que necessita de terapias cognitivas e comportamentais para desenvolver suas potencialidades da melhor forma possível, dentro das possibilidades do transtorno de que é acometido.

E aí vem também na sequência contra minuta, em que são trazidas as mesmas informações que estão lá em primeiro grau, da necessidade do procedimento, do atendimento multidisciplinar, então é explicado que teve a primeira decisão, a segunda decisão.

Há mais uma coisa bastante relevante também. É tão certo, é tão incontroverso que realmente a genitora do menor, ela tentava constantemente esse atendimento e não conseguia, que a própria Unimed juntou no processo as reclamações que essa mãe fazia. Há telas em que a Unimed mostra a própria mãe fazendo reclamações. Tem mais de 15 dias que eu aguardo uma resposta, tem mais de tantos dias que eu aguardo uma resposta. Uma franca falta de respeito ali.

Então houve uma péssima prestação de serviços.

Nessa história toda, o agravado ficou pelo menos um ano e meio desguarnecido de atendimento diante da posição da operadora de plano de saúde.

Então o que estamos aqui buscando hoje é o que?

É a manutenção dessa decisão. Principalmente por qual motivo?

Hoje, o Luiz Fernando tem só cinco anos, mas com certeza um dia ele será um homem e poderá agradecer ao Poder Judiciário.

Por quê? Porque desta decisão para agora, o que é visto em termos de evolução é fantástico. Porque ele está sendo servido pela melhor equipe, e recebendo os tratamentos necessários.

Hoje o Luiz Fernando já é uma criança que caminha para o verbal, já se expressa, já consegue fazer concatenação de pensamento, troca de informações, coisas que ele não conseguia fazer antes.

Então, o que é o fundamental aqui quando a gente fala de uma Agravo de Instrumento e o perigo de reverter esta decisão?

Porque não obstante, vamos dizer assim, por exemplo, mas eu posso trocar de médico, eu posso trocar de psicólogo, eu posso trocar de profissional de saúde a qualquer tempo e dar continuidade ao meu tratamento.

Entretanto, algo que tem que ser considerado na questão é que o transtorno do espectro autista, ele tem por característica, uma característica sim, fundamental à dificuldade de fazer as relações sociais.

Então, é um vínculo que essa criança conseguiu consolidar vínculo com esses profissionais de confiança, de modo que o sucesso do tratamento deve ser isso.

Portanto, qualquer mudança neste momento pode implicar numa regressão irreversível, porque também é outra característica do espectro que haja reversão do quadro, ou seja, involução, tanto que a decisão até fala sobre isso, e isso está amplamente provado no processo também.

Então, diante disso, há um perigo de dano irreversível caso a decisão do magistrado de primeiro grau seja cassada aqui.

Diante disso, pedindo por esse pequeno ser humano, que ele possa ter a oportunidade de conviver socialmente, se desenvolver, ter um futuro, estabelecer relações, que ele continue recebendo esse tratamento que é assegurado contratualmente e também por uma questão de humanidade.

Por essas razões, peço que o Agravo de Instrumento da Unimed não seja provido.

Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Presidente.

Cumprimento a nobre advogada e sua excelência apresentou questões fáticas notadamente quanto ao descumprimento da Unimed em relação à ordem eliminar e por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 10/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO frente a decisão (ID n° 14843032 – processo de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em suma, determinou ao plano de saúde que “
custeie o tratamento integral do autor a ser realizado pela Clínica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIÓLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS, e em tais locais devendo ser mantido, sem limitação de horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sendo elas: i)Psicoterapia: ‘terapia complementar pelo método ABA (Analise comportamento aplicado)’, (05 vezes por semana), a ser realizada ‘em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) como ferramenta de terapia ao tratamento’; II)Fonoaudiologia: ‘terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo método ABA’ (02 vezes por semana) e III)Terapia Ocupacional: ‘com integração sensorial de caráter continuo” (02 horas semanais, de caráter continuo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)’
”.

Decisão liminar, proferida em 14 de junho de 2022, indeferindo o pleito liminar (ID 2762864 - item 17).

Contrarrazões (ID 2915090 - item 20), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 8263254 - item 55), opinando pelo parcial provimento do recurso para fins de manter o tratamento do menor na forma já realizada, mas cabendo ao plano de saúde reembolsar o agravado com o valor que despenderia à clínica credenciada.

Pois bem.

Assento que a agravada requereu, liminarmente em primeiro grau, que o plano de saúde procedesse a cobertura do tratamento pelo sistema ABA (terapia com psicólogos, ou profissional com certificado BCBA, acompanhante terapêutico – AT, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo) na clínica indicada (clínica ENVOLVE), sem limitação de sessões, até a alta ou a substituição por outra terapia.

Assentou, naquela oportunidade, que o plano teria negado o reembolso sob o fundamento da existência de cobertura em rede credenciada, elemento que, todavia, se apresentaria antagônico frente a ausência de vagas nos referidos estabelecimentos e, até mesmo, pela inexistência de profissionais habilitados para o tratamento prescrito pelo médico Dr. Raphael Rangel de Almeida (CRM 9.556).

Nesse contexto, o magistrado, em decisão proferida em maio de 2022 (ID’s 14003280 e 14033643 - autos originários), deferiu em parte a liminar para determinar que o plano de saúde procedesse à autorização, pronta e imediata, para a realização do tratamento multidisciplinar (psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), conforme requerido pelo médico que acompanha ora agravados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da notícia de descumprimento da ordem, em 3 de junho de 2022, o magistrado deferiu integralmente o pleito para que a ora recorrente “
custeie o tratamento integral do autor a ser realizado pela Clinica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIÓLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS, e em tais locais devendo ser mantido, sem limitação de horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo elas: I)Psicoterapia: terapia complementar pelo método ABA (Analise comportamento aplicado), (05 vezes por semana), a ser realizada em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) como ferramenta de terapia ao tratamento; II)Fonoaudiologia: terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo metodo ABA (02 vezes por semana) e III)Terapia Ocupacional: com integracao sensorial de caráter continuado (02 horas semanais, de caráter contínuo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Ressaltou, neste momento, inclusive, jurisprudência no sentido de que "
não tendo a Unimed Vitória comprovado que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA, é seu dever arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na peça vestibular ou outros igualmente qualificados na aplicação do método ABA
" (TJES, AI nº 024199006776, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 9.6.2021).

Desta última decisão restou interposto o presente agravo de instrumento que, em suma, sustenta:
(i)
ter autorizado todo o tratamento necessário desde 2021, não tendo a agravada sequer comparecido ao horário agendado na Clínica Reforço Positivo (após a primeira decisão liminar proferida), limitando-se a questionar a qualificação dos profissionais existentes;
(ii)
não se mostra razoável a manutenção das decisões liminares obrigando ao fornecimento do tratamento exclusivamente com profissionais com mestrado em ABA ou BCBA (com certificação internacional), bem como custeio de tratamento com profissionais particulares;
(iii)
ser o autismo uma condição crônica, ligada ao comportamento, que pode durar anos ou a vida inteira, sendo de suma importância que o agravado realize o tratamento que é disponibilizado pelo plano, visto que não há expectativa de cura; e,
(iv)
não há prova de ausência de capacitação técnica da rede (que conta atualmente com 23 clinicas credenciadas), tampouco que somente “mestres e BCBA” são aptos a aplicar o tratamento.

Requereu, ao final, que fosse provido o recurso, revogando-se integralmente a decisão, eis que “
inexiste cobertura para tratamento com profissionais particulares, em detrimento da rede credenciada, bem como com profissionais com mestrado em ABA ou BCBA, nos termos acima apresentados, conforme documentação acostada
”.

Ao examinar os laudos médicos colacionados, em especial o constante no ID 13959970 (autos originários), verifica-se ter o profissional, de fato, reconhecido o diagnóstico de transtorno do aspectro autista não especificado (CID 11:6A02.Z) e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (CID 11:6A05), acrescentando que:

[...] deverá submeter-se à terapia comportamental pela abordagem “análise comportamental aplicada” - ABA, junto à profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) - com carga horária de no mínimo 6 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção em ABA (no mínimo 2 sessões semanais, 1 hora de duração cada) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo 2 sessões semanais, com 1 hora de duração cada).

Ocorre que, de fato, entendo ser desarrazoada a exigência de que o profissional que realizará o tratamento tenha mestrado em ABA ou a certificação internacional BCBA.

Isso porque embora me sensibilize por demais com a matéria posta em exame, afeta à manutenção da saúde de uma criança, deve ser sopesado que os próprios conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA.

Registro não olvidar que, na esteira da iterativa jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
havendo previsão contratual de cobertura da doença, compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário
” (TJES - AI: 00037922820188080035, Relª Deª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.7.2018). No entanto, para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da agravada, como lhe compete, o médico determinou os requisitos curriculares dos profissionais que realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade.

A meu ver, decidir de maneira distinta acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, cabe a rede credenciada do plano de saúde, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira. II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. [...] (TJES, AI nº 030199004984, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJ 12.1.2021 - destaquei).

Isso o digo porque, das circunstâncias do caso concreto, é possível inferir que a exigência de uma certificação pontual ou um título de pós-graduação
stricto sensu,
como um mestrado com elevado grau de especialidade, se traduziria, muito provavelmente, como na hipótese dos autos, na imposição de obrigação a ser cumprida pela agravante no sentido de custear o tratamento fora de sua rede credenciada.

Cito, por oportuno, trecho do parecer ministerial no sentido de que "
ao menos em uma análise superficial, as psicólogas indicadas, e que supostamente laboram na Clínica credenciada ofertada, possuem algum grau de capacitação para trabalhar com o método ABA, que foi prescrito ao infante, segundo os documentos trazidos em sede recursal pela Operadora do Plano de Saúde
".

Nesse diapasão, oportuno trazer à baila relevante julgado do Tribunal da Cidadania, o qual aborda de maneira precisa a questão atinente ao equilíbrio contratual no âmbito dos contratos de plano de assistência de saúde:

[...] 1. O contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste contrato está justamente no rol — de diferentes níveis de qualificação — de profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do consumidor, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente. Por consectário, quanto maior a quantidade de profissionais e hospitais renomados, maior será a prestação periódica expendida pelo consumidor, decorrência lógica, ressalta-se, dos contratos bilaterais sinalagmáticos. (STJ. REsp nº 1.286.133/MG. Terceira Turma. Rel Min Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 11/04/2016)

Por todo o arrazoado, entendo que o tratamento deve ser fornecido pela agravante com os profissionais da sua rede credenciada, habilitados nos métodos aplicáveis à espécie, sem, contudo, que de tais profissionais seja exigido mestrado em ABA ou certificação BCBA.

Nesse sentido, inclusive, colaciono acórdão desta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5002004-91.2021.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERAPIA MÉTODO ABA. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL COM MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. OS conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades profissionais, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA, porquanto tais órgãos reconhecem o ABA como método, e não uma especialidade profissional propriamente dita. 2. Para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da Agravada, como lhe compete, o médico que a acompanha determinou os requisitos curriculares dos profissionais que o realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade. 3.O dever de informação, tão caro na defesa dos direitos dos consumidores, tem como parâmetro a pessoa comum, o homem médio, de sorte que devem ser repassadas aos consumidores, com plena transparência, as informações as quais, por sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não dispunha, cuja ignorância poderia acarretar-lhes algum prejuízo. Com efeito, o dever de informação, apesar de atribuir inúmeras obrigações aos fornecedores, não lhes impõe, como condição para efetiva e adequada prestação do serviço, que informem seus consumidores sobre fatos públicos, de curial sabença, dos quais se pode esperar que uma pessoa comum tenha conhecimento. 4. A operadora de plano de saúde logrou êxito em demonstrar que realmente possui em sua rede credenciada profissional com pós-graduação no método ABA, sendo esta a prestação de serviço disponibilizada, a qual se revela suficiente e adequada às normas contratuais que disciplinam a relação mantida entre as partes. Entender de forma diversa acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, na rede credenciada do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e provido.

Em igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ESPECIALIZAÇÃO OU MESTRADO ABA OU CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL BCABA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A comprovação de especialização ou certificação em mestrado ABA ou Certificação Internacional BCBA para profissional de psicologia não encontra respaldo no rol da ANS, tampouco no contrato firmado pelas partes; 2. A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS modificou o § 4º do art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, estabelecendo que “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”; 3. As terapias escolar e domiciliar, a despeito de constar no laudo médico, não foram abrangidas pelos pedidos inicial e respectiva decisão, de modo que até mesmo o interesse recursal, neste ponto, é questionável; 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - AI nº 5010638-08.2023.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DJ 6.12.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - tutela de urgência – AUTISMO – ABA – PLANO DE SAÚDE – ESPECIALISTA COM MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA DESARRAZOADA – REDE CREDENCIADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, não pode a operadora limitar as alternativas possíveis, devendo arcar com os custos do tratamento por meio de sua rede conveniada. 2 - Existindo médico credenciado, da mesma especialidade, ao plano de saúde não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde. 3 - In casu, como bem ressaltou a ora agravante, os tratamentos multidisciplinares de terapia com intervenção ABA possuem cobertura na rede credenciada e foram autorizados, não havendo óbices a sua realização. 4 - Não há qualquer previsão legal ou normativa que exija a realização de terapias pelo método ABA por profissionais com certificação internacional ou mesmo com mestrado, nos termos descritos no laudo médico acostado. 5 - Recurso provido para desobrigar a UNIMED a efetuar o custeio de tratamento apenas com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada. (TJES - AI nº 5004824-83.2021.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, DJ 21.9.2022 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021. 2. Lado outro, os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES - AI nº 5010701-67.2022.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ 20.4.2023 - destaquei).

Destaco, por derradeiro, que, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo e ininterrupto dos pacientes com transtorno do espectro autista, deve a Operadora do Plano de Saúde fornecer imediatamente o tratamento pelo método ABA solicitado por meio de sua rede credenciada, sem exigência, contudo, das especializações indicadas pela parte autora. Não sendo fornecido o aludido tratamento, certo é que o Plano de Saúde será obrigado a ressarcir a contratante que, eventualmente, busque sua realização por meio de rede particular.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para desobrigar o plano de saúde recorrente a efetuar o custeio de tratamento apenas com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada, devendo, contudo, agir de forma ágil com a finalidade de evitar qualquer interrupção no tratamento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão afeta à obrigação da seguradora agravante (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) em custear o tratamento integral prescrito ao agravado “
a ser realizado pela Clinica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIOLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS
”, como fora deferido pelo Juízo
a quo.

Adianto considerar despiciendas maiores considerações sobre a obrigação da seguradora de saúde em fornecer tratamento de saúde ao agravado, que é comprovadamente pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar, que abrange terapia comportamental pelo método de abordagem ABA, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e terapia ocupacional com integração social (id. 13959970 - autos de origem).

No que interessa mais propriamente ao vertente julgamento, o Eminente Relator, embora sensibilizado com a questão posta a exame, concluiu por desobrigar o plano de saúde recorrente ao custeio do tratamento especificamente com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada.

Não desconheço que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de considerar que, ante a ausência de previsão contratual e de respaldo no rol da ANS, “não há como exigir que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010701-67.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023).

Todavia, considero que o feito contém particularidades que recomendam a manutenção da r. decisão agravada -
ao menos até o aprofundamento da cognição acerca da aptidão/suficiência da rede credenciada em fornecer o tratamento prescrito
, notadamente porque (
i
) se infere dos autos desídia e inação da seguradora em fornecer o tratamento adequado por sua rede credenciada, como se pode ver dos documentos colacionados à exordial, que apontam para a
dificuldade de vagas
nas clínicas credenciadas, a exemplo da GVIX (id. 13959968 - autos de origem), que, aliás, em cerca de 2 meses, promoveu mais de 6
cancelamentos imotivados
de consultas (id. 13953476 - autos de origem).

Também porque (
ii
) o agravado -
menor impúbere e pessoa com deficiência, merecedor de proteção integral
-,
desde outubro de 2021, ou seja, há quase 3 anos
(id. 13954486 - autos de origem) está em tratamento contínuo na mesma clínica, sob cuidado dos mesmos profissionais, tendo criado laço de afeto essencial aos bons resultados que vem atingindo em seu tratamento.

Este Sodalício já se manifestou, anteriormente, que “a síndrome da qual o recorrido é portador, exige a criação de um vínculo de afinidade entre ele e os profissionais que o atendem, logo, submetê-lo a rede credenciada sem a prova da qualificação profissional exigida colocaria em risco o sucesso do tratamento” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000137-97.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Aug/2020).

Além disso, até o momento em que prolatada a r. decisão agravada, o agravante não acostou aos autos qualquer comprovação de que a rede credenciada está apta ao fornecimento do tratamento compatível aos cuidados de saúde necessitados pelo agravado, que, rememore-se, é de natureza multidisciplinar consistente em psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Veja-se que, na petição em que informa o cumprimento da liminar, na origem, a agravante se limitou a afirmar que “os certificados serão apresentados por esta requerida junto com a peça defensiva” (id. 14388987 - autos de origem).

E quanto aos documentos acostados nesta instância recursal aos ids. 2711284 e 2711233, é cediço que “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”, não se podendo examinar documentos que não foram submetidos ao Juízo
a quo
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NA AÇÃO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao cotejar os documentos juntados no processo de origem, vê-se que não foi apresentado qualquer elemento probatório de que o ora agravante teve sua redação corrigida ou interpôs recurso administrativo, mormente em se considerando que seu nome não se encontra nas listas por ele juntadas. Assim, agiu com acerto o ilustre magistrado ao indeferir a medida liminar. 2.
Ainda que o agravante tenha trazido no presente recurso o anexo único do resultado da prova objetiva, no qual seu nome está incluído, não é possível a análise do caso concreto sob tal enfoque, uma vez que este documento não foi submetido à primeira instância. Com efeito, sabe-se que em se tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006625-63.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Aug/2023)

Ato contínuo, quanto à necessidade de qualificação adequada dos profissionais responsáveis pelo tratamento, verifico que o médico que acompanha o agravado prescreveu tratamento específico pelo método ABA, determinando que este seja realizado por profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA), exigência que, diante das peculiaridades do feito, visam a garantir a qualidade e a eficácia do tratamento, à luz do melhor interesse do paciente.

Ademais, como cediço, “compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 00037922820188080035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2018).

Há que se considerar, ainda, que a metodologia ABA, amplamente reconhecida pela comunidade científica, requer um alto grau de especialização para sua correta aplicação, de modo que a ausência de profissionais devidamente certificados na rede credenciada da agravante não pode ser um fator limitador para o paciente receber o tratamento adequado ao seu quadro clínico.

A decisão recorrida encontra-se, a meu ver, em consonância às peculiaridades do caso concreto e ao arcabouço normativo mencionado, até porque a interrupção do fornecimento de um tratamento adequado e eficaz pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento e bem-estar do agravado, entendimento que é agasalhado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes -
ainda que excepcionais
-, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Indeferimento da Tutela Provisória de Urgência - Menor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA –
Prescrição com urgência de tratamento com Terapia Comportamental ABA por instituição com certificação pelo Behavior Analyst Certification Board (BACB)
–
Métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência comprovada sobre o autismo
– Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191694-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Tal conclusão, concessa venia, é a que confere máxima efetividade e concretização dos direitos fundamentais da criança com deficiência agravada, previstos no microssistema normativo formado pela CF, pelos Estatutos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, e, ainda, pela Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
inauguro divergência
, para, de forma excepcional, diante das particularidades do caso concreto e da relevância dos direitos tensionados na demanda, conhecer, porém negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
frente a decisão (ID n° 14843032 – processo de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em suma, determinou ao plano de saúde que “
custeie o tratamento integral do autor a ser realizado pela Clínica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIÓLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS, e em tais locais devendo ser mantido, sem limitação de horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sendo elas: i)Psicoterapia: ‘terapia complementar pelo método ABA (Analise comportamento aplicado)’, (05 vezes por semana), a ser realizada ‘em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) como ferramenta de terapia ao tratamento’; II)Fonoaudiologia: ‘terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo método ABA’ (02 vezes por semana) e III)Terapia Ocupacional: ‘com integração sensorial de caráter continuo” (02 horas semanais, de caráter continuo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)’
”.

Decisão liminar, proferida em 14 de junho de 2022, indeferindo o pleito liminar (ID 2762864 - item 17).

Contrarrazões (ID 2915090 - item 20), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 8263254 - item 55), opinando pelo parcial provimento do recurso para fins de manter o tratamento do menor na forma já realizada, mas cabendo ao plano de saúde reembolsar o agravado com o valor que despenderia à clínica credenciada.

Pois bem.

Assento que a agravada requereu, liminarmente em primeiro grau, que o plano de saúde
procedesse a cobertura do tratamento pelo sistema ABA
(terapia com psicólogos, ou profissional com certificado BCBA, acompanhante terapêutico – AT, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo)
na clínica indicada
(
clínica ENVOLVE
), sem limitação de sessões, até a alta ou a substituição por outra terapia.

Assentou, naquela oportunidade, que o plano teria negado o reembolso sob o fundamento da existência de cobertura em rede credenciada, elemento que, todavia, se apresentaria antagônico frente a ausência de vagas nos referidos estabelecimentos e, até mesmo, pela inexistência de profissionais habilitados para o tratamento prescrito pelo médico Dr. Raphael Rangel de Almeida (CRM 9.556).

Nesse contexto, o magistrado, em decisão proferida em
maio de 2022
(ID’s 14003280 e 14033643 - autos originários),
deferiu em parte a liminar
para determinar que o plano de saúde procedesse à autorização, pronta e imediata, para a realização do tratamento multidisciplinar (psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), conforme requerido pelo médico (
em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação, mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) como ferramenta de terapia ao tratamento)
que acompanha ora agravados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da notícia de descumprimento da ordem, em
3 de junho de 2022
, o magistrado deferiu integralmente o pleito para que a ora recorrente “
custeie o tratamento integral do autor a ser realizado pela Clinica ENVOLVE
, com a psicoterapia e terapia ocupacional,
bem como pela FONOAUDIÓLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS
, e em tais locais devendo ser mantido, sem limitação de horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo elas: I)Psicoterapia: terapia complementar pelo método ABA (
Analise comportamento aplicado
), (05 vezes por semana), a ser realizada em centro especializado com profissionais com comprovada especialização e certificação (
mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA
) como ferramenta de terapia ao tratamento; II)Fonoaudiologia: terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo metodo ABA (02 vezes por semana) e III)Terapia Ocupacional: com integracao sensorial de caráter continuado (02 horas semanais, de caráter contínuo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Ressaltou, neste momento, inclusive, jurisprudência no sentido de que "
não tendo a Unimed Vitória comprovado que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA, é seu dever arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na peça vestibular ou outros igualmente qualificados na aplicação do método ABA
" (
TJES
, AI nº 024199006776, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 9.6.2021).

Desta última decisão restou interposto o presente agravo de instrumento que, em suma, sustenta:
(i)
ter
autorizado todo o tratamento necessário desde 2021
, não tendo a agravada sequer comparecido ao horário agendado na Clínica Reforço Positivo (após a primeira decisão liminar proferida), limitando-se a questionar a qualificação dos profissionais existentes;
(ii)

não se mostra razoável
a manutenção das decisões liminares obrigando ao
fornecimento do tratamento exclusivamente com profissionais com mestrado em ABA ou BCBA
(com certificação internacional), bem como
custeio de tratamento com profissionais particulares
;
(iii)
ser o autismo uma condição crônica, ligada ao comportamento, que pode durar anos ou a vida inteira, sendo de suma importância que o
agravado realize o tratamento que é disponibilizado pelo plano
, visto que não há expectativa de cura; e,
(iv)

não há prova de ausência de capacitação técnica
da rede (que conta atualmente com 23 clinicas credenciadas), tampouco que somente “mestres e BCBA” são aptos a aplicar o tratamento.

Requereu, ao final, que fosse provido o recurso, eis que “
inexiste cobertura para tratamento com profissionais particulares, em detrimento da rede credenciada, bem como com profissionais com mestrado em ABA ou BCBA
, nos termos acima apresentados, conforme documentação acostada
”.

Ao examinar os laudos médicos colacionados
,
em especial o constante no ID 13959970 (autos originários)
, verifica-se ter o profissional, de fato, reconhecido o diagnóstico de transtorno do aspectro autista não especificado (CID 11:6A02.Z) e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (CID 11:6A05), acrescentando que:

[...] deverá submeter-se à terapia comportamental pela abordagem “análise comportamental aplicada” - ABA, junto à
profissional com comprovada especialização e certificação
(
mestrado em ABA
ou analista do comportamento com
certificação BCBA
) - com carga horária de no mínimo 6 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção em ABA (no mínimo 2 sessões semanais, 1 hora de duração cada) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo 2 sessões semanais, com 1 hora de duração cada).

Ocorre que, de fato,
entendo ser desarrazoada a exigência de que o profissional que realizará o tratamento tenha mestrado em ABA ou a certificação internacional BCBA
.

Isso porque embora me sensibilize por demais com a matéria posta em exame, afeta à manutenção da saúde de uma criança, deve ser sopesado que os próprios conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA.

Registro não olvidar que, na esteira da iterativa jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
havendo previsão contratual de cobertura da doença, compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário
” (
TJES
- AI: 00037922820188080035, Relª Deª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.7.2018). No entanto,
para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da agravada
, como lhe compete,
o médico determinou os requisitos curriculares dos profissionais que realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade

E analisando detidamente a documentação apresentada pelo recorrido, verifico que as solicitações de agendamento feitas pela genitora do recorrente sempre frisavam a necessidade de atendimento dos requisitos
acadêmicos
fixados pelo médico assistente
(
mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA
),
o que excede o limite do contrato e extrapola a iterativa jurisprudência.

Por isso que, a meu ver, decidir de maneira distinta acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, cabe a rede credenciada do plano de saúde, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira. II -
Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual
. [...] (
TJES
, AI nº 030199004984, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.1.2021 - destaquei).

Isso o digo porque, das circunstâncias do caso concreto, é possível inferir que a exigência de uma certificação pontual ou um título de pós-graduação
stricto sensu,
como um mestrado com elevado grau de especialidade, se traduziria, muito provavelmente, como na hipótese dos autos, na imposição de obrigação a ser cumprida pela agravante no sentido de custear o tratamento fora de sua rede credenciada.

Cito, por oportuno, trecho do parecer ministerial no sentido de que "
ao menos em uma análise superficial, as psicólogas indicadas, e que supostamente laboram na Clínica credenciada ofertada, possuem algum grau de capacitação para trabalhar com o método ABA, que foi prescrito ao infante, segundo os documentos trazidos em sede recursal pela Operadora do Plano de Saúde
".

Nesse diapasão, oportuno trazer à baila relevante julgado do Tribunal da Cidadania, o qual aborda de maneira precisa a questão atinente ao equilíbrio contratual no âmbito dos contratos de plano de assistência de saúde:

[...] 1. O contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste contrato está justamente no rol — de diferentes níveis de qualificação — de profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do consumidor, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente. Por consectário, quanto maior a quantidade de profissionais e hospitais renomados, maior será a prestação periódica expendida pelo consumidor, decorrência lógica, ressalta-se, dos contratos bilaterais sinalagmáticos. (STJ. REsp nº 1.286.133/MG. Terceira Turma. Rel Min Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 11/04/2016)

Por todo o arrazoado,
entendo que o tratamento deve ser fornecido pela agravante com os profissionais da sua rede credenciada
, habilitados nos métodos aplicáveis à espécie,
sem, contudo, que de tais profissionais seja exigido mestrado em ABA ou certificação BCBA
.

Nesse sentido, inclusive, colaciono acórdão desta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5002004-91.2021.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERAPIA
MÉTODO ABA. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL COM MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. OS conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades profissionais,
não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA
, porquanto tais órgãos reconhecem o ABA como método, e não uma especialidade profissional propriamente dita. 2. Para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da Agravada, como lhe compete, o médico que a acompanha determinou os requisitos curriculares dos profissionais que o realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade. 3.O dever de informação, tão caro na defesa dos direitos dos consumidores, tem como parâmetro a pessoa comum, o homem médio, de sorte que devem ser repassadas aos consumidores, com plena transparência, as informações as quais, por sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não dispunha, cuja ignorância poderia acarretar-lhes algum prejuízo. Com efeito, o dever de informação, apesar de atribuir inúmeras obrigações aos fornecedores, não lhes impõe, como condição para efetiva e adequada prestação do serviço, que informem seus consumidores sobre fatos públicos, de curial sabença, dos quais se pode esperar que uma pessoa comum tenha conhecimento. 4. A operadora de plano de saúde logrou êxito em demonstrar que realmente possui em sua rede credenciada profissional com pós-graduação no método ABA, sendo esta a prestação de serviço disponibilizada, a qual se revela suficiente e adequada às normas contratuais que disciplinam a relação mantida entre as partes. Entender de forma diversa acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, na rede credenciada do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e provido.

Em igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ESPECIALIZAÇÃO OU MESTRADO ABA OU CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL BCABA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A comprovação de especialização ou certificação em mestrado ABA ou Certificação Internacional BCBA para profissional de psicologia não encontra respaldo no rol da ANS
, tampouco no contrato firmado pelas partes; 2. A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS modificou o § 4º do art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, estabelecendo que “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”; 3. As terapias escolar e domiciliar, a despeito de constar no laudo médico, não foram abrangidas pelos pedidos inicial e respectiva decisão, de modo que até mesmo o interesse recursal, neste ponto, é questionável; 4. Recurso parcialmente provido. (
TJES
- AI nº 5010638-08.2023.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, 1ª Câmara Cível, DJ 6.12.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - tutela de urgência – A
UTISMO – ABA – PLANO DE SAÚDE – ESPECIALISTA COM MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA DESARRAZOADA
– REDE CREDENCIADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, não pode a operadora limitar as alternativas possíveis, devendo arcar com os custos do tratamento por meio de sua rede conveniada. 2 - Existindo médico credenciado, da mesma especialidade, ao plano de saúde não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde. 3 - In casu, como bem ressaltou a ora agravante, os tratamentos multidisciplinares de terapia com intervenção ABA possuem cobertura na rede credenciada e foram autorizados, não havendo óbices a sua realização. 4 -
Não há qualquer previsão legal ou normativa que exija a realização de terapias pelo método ABA por profissionais com certificação internacional ou mesmo com mestrado, nos termos descritos no laudo médico acostado
. 5 - Recurso provido para desobrigar a UNIMED a efetuar o custeio de tratamento apenas com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada. (
TJES
- AI nº 5004824-83.2021.8.08.0000, Rel. Des.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, 4ª Câmara Cível, DJ 21.9.2022 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS.
EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021. 2. Lado outro,
os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico
. 3. Recurso parcialmente provido. (
TJES
- AI nº 5010701-67.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 20.4.2023 - destaquei).

Destaco, por derradeiro, que, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo e ininterrupto dos pacientes com transtorno do espectro autista, deve a Operadora do Plano de Saúde fornecer imediatamente o tratamento pelo método ABA solicitado por meio de sua rede credenciada, sem exigência, contudo, das especializações indicadas pela parte autora. Não sendo fornecido o aludido tratamento, certo é que o Plano de Saúde será obrigado a ressarcir a contratante que, eventualmente, busque sua realização por meio de rede particular.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desobrigar o plano de saúde recorrente a efetuar o custeio de tratamento apenas com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada, devendo, contudo, agir de forma ágil com a finalidade de evitar qualquer interrupção no tratamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 13:57:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51525128082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão afeta à obrigação da seguradora agravante (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) em custear o tratamento integral prescrito ao agravado “
a ser realizado pela Clinica ENVOLVE, com a psicoterapia e terapia ocupacional, bem como pela FONOAUDIOLOGA KARLA MARGON BROSELINI, na INTERKIDS
”, como fora deferido pelo Juízo
a quo.

Adianto considerar despiciendas maiores considerações sobre a obrigação da seguradora de saúde em fornecer tratamento de saúde ao agravado, que é comprovadamente pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar, que abrange terapia comportamental pelo método de abordagem ABA, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e terapia ocupacional com integração social
(id. 13959970 - autos de origem)
.

No que interessa mais propriamente ao vertente julgamento, o Eminente Relator, embora sensibilizado com a questão posta a exame, concluiu por desobrigar o plano de saúde recorrente ao custeio do tratamento especificamente com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada.

Não desconheço que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de considerar que, ante a ausência de previsão contratual e de respaldo no rol da ANS, “não há como exigir que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010701-67.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023).

Todavia, considero que o feito contém particularidades que recomendam a manutenção da r. decisão agravada -
ao menos até o aprofundamento da cognição acerca da aptidão/suficiência da rede credenciada em fornecer o tratamento prescrito
, notadamente porque (
i
) se infere dos autos desídia e inação da seguradora em fornecer o tratamento adequado por sua rede credenciada, como se pode ver dos documentos colacionados à exordial, que apontam para a
dificuldade de vagas
nas clínicas credenciadas, a exemplo da GVIX (id.
13959968 - autos de origem
), que, aliás, em cerca de 2 meses, promoveu mais de 6
cancelamentos imotivados
de consultas (id.
13953476 - autos de origem
).

Também porque (
ii
) o agravado -
menor impúbere e pessoa com deficiência, merecedor de proteção integral
-,
desde outubro de 2021, ou seja, há quase 3 anos
(id.
13954486
- autos de origem) está em tratamento contínuo na mesma clínica, sob cuidado dos mesmos profissionais, tendo criado laço de afeto essencial aos bons resultados que vem atingindo em seu tratamento.

Este Sodalício já se manifestou, anteriormente, que “a síndrome da qual o recorrido é portador, exige a criação de um vínculo de afinidade entre ele e os profissionais que o atendem, logo, submetê-lo a rede credenciada sem a prova da qualificação profissional exigida colocaria em risco o sucesso do tratamento” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000137-97.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Aug/2020).

Além disso, até o momento em que prolatada a r. decisão agravada, o agravante não acostou aos autos qualquer comprovação de
que
a rede credenciada
está apta ao fornecimento do tratamento compatível aos cuidados de saúde necessitados pelo agravado
, que, rememore-se, é de natureza multidisciplinar consistente em psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Veja-se que, na petição em que informa o cumprimento da liminar, na origem, a agravante se limitou a afirmar que “os certificados serão apresentados por esta requerida junto com a peça defensiva” (id. 14388987 - autos de origem).

E quanto aos documentos acostados nesta instância recursal aos ids. 2711284 e 2711233, é cediço que “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”, não se podendo examinar documentos que não foram submetidos ao Juízo
a quo
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NA AÇÃO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao cotejar os documentos juntados no processo de origem, vê-se que não foi apresentado qualquer elemento probatório de que o ora agravante teve sua redação corrigida ou interpôs recurso administrativo, mormente em se considerando que seu nome não se encontra nas listas por ele juntadas. Assim, agiu com acerto o ilustre magistrado ao indeferir a medida liminar. 2.
Ainda que o agravante tenha trazido no presente recurso o anexo único do resultado da prova objetiva, no qual seu nome está incluído, não é possível a análise do caso concreto sob tal enfoque, uma vez que este documento não foi submetido à primeira instância. Com efeito, sabe-se que em se tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006625-63.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Aug/2023)

Ato contínuo, quanto à necessidade de qualificação adequada dos profissionais responsáveis pelo tratamento, verifico que o médico que acompanha o agravado prescreveu tratamento específico pelo método ABA, determinando que este seja realizado por profissionais com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA), exigência que, diante das peculiaridades do feito, visam a garantir a qualidade e a eficácia do tratamento, à luz do melhor interesse do paciente.

Ademais, como cediço, “compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 00037922820188080035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2018).

Há que se considerar, ainda, que a metodologia ABA, amplamente reconhecida pela comunidade científica, requer um alto grau de especialização para sua correta aplicação, de modo que a ausência de profissionais devidamente certificados na rede credenciada da agravante não pode ser um fator limitador para o paciente receber o tratamento adequado ao seu quadro clínico.

A decisão recorrida encontra-se, a meu ver, em consonância às peculiaridades do caso concreto e ao arcabouço normativo mencionado, até porque a interrupção do fornecimento de um tratamento adequado e eficaz pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento e bem-estar do agravado, entendimento que é agasalhado
pela jurisprudência pátria em casos semelhantes -
ainda que excepcionais
-, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Indeferimento da Tutela Provisória de Urgência - Menor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA –
Prescrição com urgência de tratamento com Terapia Comportamental ABA por instituição com certificação pelo Behavior Analyst Certification Board (BACB)
–
Métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência comprovada sobre o autismo
– Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191694-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Tal conclusão, concessa venia, é a que confere máxima efetividade e concretização dos direitos fundamentais da criança com deficiência agravada, previstos no microssistema normativo formado pela CF, pelos Estatutos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, e, ainda, pela Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
inauguro divergência
, para, de forma excepcional, diante das particularidades do caso concreto e da relevância dos direitos tensionados na demanda, conhecer, porém negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora